Tribunal: TJSP
Processo: 0112691-74.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA – VALIDADE – NADA A DEMONSTRAR A INTENÇÃO DE ACUSAR INOCENTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A REINCIDÊNCIA E AS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELO RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA – VALIDADE – NADA A DEMONSTRAR A INTENÇÃO DE ACUSAR INOCENTE – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A REINCIDÊNCIA E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA EMPREITADA CRIMINOSA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.